Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706594-56.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SNI SEGREDO NACIONAL IMOBILIARIO LTDA - EPP EMBARGADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator